Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-71.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002129-71.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA - CPF: 022.900.121-14 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), HIANNE MAGNA GALANO GUIMARAES - CPF: 886.548.341-53 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), N. G. B. (APELANTE), N. G. B. - CPF: 075.081.531-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PARTURIENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal, decorrentes de alegado erro médico durante o parto de parturiente que veio a óbito dias após a alta hospitalar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de saúde prestado no âmbito do SUS, capaz de ensejar a responsabilização civil da médica, do hospital e do Município, diante do falecimento da paciente por infecção puerperal.

III. Razões de decidir
3. Preliminares de ausência de dialeticidade, inovação recursal e ilegitimidade da médica rejeitadas.
4. Aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
5. Laudo pericial conclusivo no sentido de que não houve conduta médica negligente ou inadequada, tampouco nexo causal entre o atendimento e o óbito da paciente.
6. Exames questionados pelas autoras não compunham o protocolo do SUS à época, sendo tecnicamente justificável a conduta da equipe médica.
7. Ausência de comprovação de falha no serviço ou de conduta culposa a justificar a responsabilização dos requeridos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilização civil do Estado por erro médico no âmbito do SUS exige prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940; STJ, AgInt no AREsp 1933556/DF, DJe 01/12/2022; TJMT, Ap. Cív. 1021540-66.2021.8.11.0003, DJE 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HIANNE MAGNA GALANO GUIMARÃES e NICOLY GUIMARÃES BRAGA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão n. 1002129-71.2017.8.11.0037, proposta em face de NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIMAVERA LTDA e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em razão de suposto erro médico que culminou no falecimento de JAQUELINE GUIMARÃES CORREIA, filha e mãe das autoras, respectivamente.

Inconformadas, as autoras apelaram, sustentando, em síntese: a) a existência de culpa dos requeridos, evidenciada pela presença de restos placentários e evolução do quadro infeccioso após o parto; b) a responsabilidade solidária do hospital e do ente público, por se tratar de serviço de saúde prestado por meio do SUS; c) a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde; d) a necessidade de reparação pelos danos morais, materiais e de pensão.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 302082855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de pensão, ajuizada por Hianne Magna Galano Guimarães e Nicoly Guimarães Braga em razão do falecimento de Jaqueline Guimarães Correia, filha da primeira apelante e mãe da segunda, ocorrido em 10/11/2015, poucos dias após o parto, que teria sido conduzido com falhas médicas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender não comprovadas a culpa dos requeridos e a existência de nexo causal entre os atos médicos praticados e o óbito da parturiente.

Irresignadas, as autoras apelam, insistindo na responsabilidade da médica que conduziu o parto, do hospital onde ocorreram os atendimentos e do Município, por se tratar de serviço prestado no âmbito do SUS.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se o exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões pelo Hospital das Clínicas de Primavera Ltda, as quais dizem respeito: (i) à suposta ausência de dialeticidade recursal, (ii) à alegada inovação recursal, e a (iii) ilegitimidade da médica

Quanto à primeira preliminar, observo que, embora as Apelantes tenham centrado parte da argumentação em críticas genéricas ao laudo pericial, sustentando que o julgador não está vinculado a ele, também apontaram elementos fáticos e jurídicos específicos que fundamentariam sua inconformidade com a sentença, notadamente quanto à omissão do exame para detecção da bactéria Streptococcus, que poderia ter evitado o agravamento da infecção e o consequente óbito da parturiente. Portanto, havendo impugnação mínima e suficiente aos fundamentos da decisão, não há violação ao princípio da dialeticidade, devendo a preliminar ser rejeitada.

No que tange à suposta inovação recursal, também não assiste razão ao Apelado. As questões referentes à eventual contaminação bacteriana e à ausência de exame específico no pré-natal foram devidamente discutidas na fase de instrução, inclusive por meio de impugnações e manifestações técnicas, conforme se extrai dos documentos de ID. 299254894 e 299255054. Dessa forma, não se verifica a ocorrência de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da médica Naiara Suellen Fischer da Silva, à luz da tese firmada no Tema 940 do STF, segundo a qual, nas ações indenizatórias decorrentes de condutas praticadas por agentes públicos em serviços prestados pelo SUS, a demanda deve ser dirigida exclusivamente contra o Estado ou a entidade contratada, assegurado o direito de regresso em caso de culpa ou dolo.

Esse entendimento tem sido reiteradamente acolhido por esta Corte de Justiça, razão pela qual mantenho o reconhecimento da ilegitimidade da referida Apelada. motivo pelo qual rejeito todas as preliminares.

Passando ao mérito, verifica-se que o objeto do presente recurso envolve a alegação de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico ocorrido durante atendimento no âmbito do SUS, o que impõe a análise do regime jurídico da responsabilidade objetiva e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 940 da Repercussão Geral.

A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que dispõe:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação do agente público ou do serviço prestado para que haja responsabilidade do Estado. Não é necessário provar culpa do agente.

Contudo, mesmo sendo objetiva, essa responsabilidade não é automática. É indispensável que fique claro que houve uma falha do serviço público de saúde que tenha contribuído diretamente para o dano sofrido — ou seja: Dano + nexo de causalidade com o serviço prestado = responsabilidade do Estado.

No caso em questão, discute-se a ocorrência de suposto erro médico que teria culminado no falecimento de Jaqueline Guimarães Correia, jovem parturiente de 16 anos, mãe da segunda Apelante e filha da primeira.

No tocante à análise da responsabilidade civil do Estado e da entidade hospitalar, extrai-se dos autos que:

O acompanhamento pré-natal foi prestado regularmente;

O parto ocorreu sem intercorrências relevantes;

Dias após a alta, a paciente desenvolveu infecção grave e rapidamente evoluiu para o óbito.

As Apelantes sustentam que houve omissão da equipe médica na realização de exames fundamentais, especialmente quanto à detecção de bactéria do grupo Streptococcus (Grupo A), e que a demora no atendimento e na realização de exames agravaram o quadro da paciente.

Entretanto, o laudo pericial judicial (ID 299255047), elaborado por profissional especializado, concluiu que:

A evolução do quadro infeccioso foi rápida e atípica, ainda que compatível com infecção por Streptococcus pyogenes (grupo A), não integrante dos exames rotineiros de pré-natal;

As condutas médicas adotadas foram tecnicamente adequadas, observando-se os protocolos clínicos;

A morte decorreu de complicações infecciosas graves, sem nexo direto com eventual negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.

A médica Dra. Adriana, ouvida em juízo, esclareceu que o exame para detecção da bactéria do grupo A não compunha o protocolo de exames realizados no SUS à época dos fatos, sendo destinado à investigação de infecções faríngeas e não aplicável como rotina em gestantes. Referiu, ainda, que a suspeita de restos placentários foi descartada na curetagem, restando confirmada apenas loquiação fisiológica.

Com isso, embora a dor da perda seja inegável, o conjunto probatório — especialmente o laudo técnico imparcial — afasta a configuração da responsabilidade civil dos Apelados, seja por ausência de falha na prestação do serviço público de saúde, seja por inexistência de nexo de causalidade entre conduta médica e o desfecho fatal.

Tal entendimento coaduna-se com precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais:

"A responsabilidade objetiva do Estado por erro médico exige demonstração de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o dano alegado." (TJMT, Ap. Cív. 1021540-66.2021.8.11.0003, DJE 11/06/2025; STJ, AgInt no AREsp 1933556/DF, DJe 01/12/2022)

Assim, não comprovada a falha no serviço nem o nexo causal entre conduta médica e o óbito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, inclusive quanto aos pedidos de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal.

Insta consignar que, compreende-se a dor experimentada pelas autoras diante da precoce e trágica perda de filha e mãe. Todavia, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração do ilícito e do nexo de causalidade com o dano, não se presumindo diante da simples ocorrência de evento lamentável.

Assim, não se trata, aqui, de negar a gravidade da perda, mas de reconhecer a insuficiência de elementos probatórios que autorizem o reconhecimento da responsabilidade dos requeridos nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025